Tribunal: STF
Processo: RE 327915
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público exercendo cargo em comissão. Aposentadoria compulsória por idade e proporcional ao tempo de serviço, ao arrepio do que dispõe a legislação local sobre o tema. Inadmissibilidade. 



    1. O entendimento da Corte pacificou-se no sentido de ser possível o estabelecimento de condições específicas, pelos Estados e Municípios, para a concessão de aposentadoria a servidores detentores de cargos em comissão.



    2. A apreciação dessa questão, que é exclusivamente de direito, a partir dos fatos na versão constante do acórdão regional, não implica em reanálise de legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.